Tribunal: TJSP
Processo: 1077519-69.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para manter a improcedência, ou desde logo, confirmar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Radiografia acostada revelando que apenas e tão somente JOSÉ CARLOS GIAVARA efetuou a contratação nos termos da ACP, cumprindo confirmar a habilitação e os critérios de cálculo estabelecidos na sentença, pois alinhados integralmente com o entendimento atual desta Corte e do C. STJ.

Demais autores que não aderiram ao plano de expansão de telefonia – PEX, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e pela Portaria 1028. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Sentença mantida.

Não provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1077519-69.2016.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido em relação a parte dos autores e habilitação de JOSÉ CARLOS GIAVARA, com a definição dos critérios de cálculos a serem observados - Inconformismo.

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido em relação a parte dos autores e habilitação de JOSÉ CARLOS GIAVARA, com a definição dos critérios de cálculos a serem observados - Inconformismo. Alegação de que os documentos que embasaram a sentença não se prestam a adimplir com a ordem de inversão do ônus da prova.

Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Litisconsórcio facultativo de 96 autores - Recurso anterior (Agravo de Instrumento n. 2186598-38.2017.8.26.0000) envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se refere ao direito decorrente da ACP. Possibilidade de análise da controvérsia, ante a necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações emanadas do C. STJ, complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para manter a improcedência, ou desde logo, confirmar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Radiografia acostada revelando que apenas e tão somente JOSÉ CARLOS GIAVARA efetuou a contratação nos termos da ACP, cumprindo confirmar a habilitação e os critérios de cálculo estabelecidos na sentença, pois alinhados integralmente com o entendimento atual desta Corte e do C. STJ.

Demais autores que não aderiram ao plano de expansão de telefonia – PEX, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e pela Portaria 1028. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Sentença mantida.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077519-69.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA APARECIDA GODOI FIEL (JUSTIÇA GRATUITA), NELCI RAIMUNDO
(JUSTIÇA GRATUITA), NIVALDO APARECIDO ELEODORO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), NIVALDO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
RUTH MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), NEIVA CRISTINA RAVASIO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA CARLINA DA ROCHA SCUDELER (JUSTIÇA GRATUITA),
MONICA APARECIDA DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), MARLI PEREIRA
BENGOSI (JUSTIÇA GRATUITA), MARCELO FERNANDES BRASIL (JUSTIÇA
GRATUITA), MARILDA APARECIDA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
DA CONCEIÇÃO MACEDO PORTELA (JUSTIÇA GRATUITA), MARGARETH
APARECIDA BELEZE (JUSTIÇA GRATUITA), MÁRCIA SANTOS DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA HELENA MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA LUCIA GIL (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CILENE DA
SILVA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), MÁRCIO VINICIUS FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), NILVA JOSE NARDOTTO PARMEGIANI (JUSTIÇA GRATUITA),
MÁRCIA REGINA ANDRADE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE
LOURDES SALVATICO (JUSTIÇA GRATUITA), MOACIR PERES (JUSTIÇA
GRATUITA), MARGARETH ESTEFANI (JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS
ANTONIO MARCOLINO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIO ANTONIO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS ANTONIO BARLETO REGINATO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
SUELI
RICARDO
GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARILENE FERREIRA DA SILVA RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARCIA CRISTINA ZANATTA (JUSTIÇA GRATUITA), MARTA CRISTINA
MORILIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSÉ PIMENTEL E
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARISA BERNARDINI (JUSTIÇA GRATUITA),
MOISES DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), MARILZA FERREIRA DE ARAÚJO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LUIZA CAMPIOM DE OLIVEIRA (JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
GRATUITA),
MARIA
ISABEL
DO
ROSARIO
RIBEIRO
GIL
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARCIA CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MÁRIO
FRANCISCO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARCO AURÉLIO
MARIANO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), NEIDE HONORIO GNAND (JUSTIÇA
GRATUITA), HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
ISMAEL SILVA DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA), IVANILDE RIBEIRO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
RENATA RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ISABEL CRISTINA
BERTOLINI RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), IVANA CRISTINA RAIA (JUSTIÇA
GRATUITA),
IVAIR
CINEZIO
EVANGELISTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSELAINE DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), JONAS DONIZETTE
CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ APARECIDO BORGES (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
JESUEL BENITTI OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ APARECIDO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), JAIR FRANCISCO PONTES (JUSTIÇA
GRATUITA), JOÃO RAMIRO LOPES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), VILMA
LOBO DE PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), DANIELLE LOBO DE PAIVA (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSÉ CARLOS RICARDO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ ANTONIO
LOZANO (JUSTIÇA GRATUITA), JURANDIR CAETANO LEME (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSÉ CARLOS GIAVARA (JUSTIÇA GRATUITA), JOAQUIM
LINHARES (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ EURIDES GALVANI (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSÉ BARRETO DOS REIS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA),
JANETE DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ SIDNEI MARTINS BALBINO
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ CARLOS VALENCIO (JUSTIÇA GRATUITA),
JULIO CESAR CONSTUCHENKO (JUSTIÇA GRATUITA), JULIO AMARAL
PARRA (JUSTIÇA GRATUITA), KEILA CRISTINA LEAL (JUSTIÇA GRATUITA),
LIDIA EUGENIO ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), LUCELENA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), LAIDE BARBOSA MOLINA (JUSTIÇA GRATUITA),
LUCIMARA BRAMBILLA (JUSTIÇA GRATUITA), LUCY DADONA TIRONI
(JUSTIÇA GRATUITA), LUCELI APARECIDA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA),
LUZIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LUCINEIA APARECIDA DO
NASCIMENTO CERQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LEILA RODRIGUES
CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIO VILAS BOAS (JUSTIÇA GRATUITA),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
LUIS
ANTONIO
MOSCHINI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LUIZ
FRANCISCO
SEDASSARI (JUSTIÇA GRATUITA), LILIAN VENANCIO BONIFÁCIO (JUSTIÇA
GRATUITA), LUZIA CAETANO LEME (JUSTIÇA GRATUITA), LUCINEIDE
ALBINO RAMALHO PISANO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA
VENDRAMINI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MAURO
PASCOAL
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARISA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS ANTONIO
LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), MÁRCIO CIRASSOLI GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA JOSÉ NUNES DOS SANTOS DE AQUINO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARISA LOPES TRUJILO GALVÃO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARISA BAGGIO (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIA MARIA CORREIA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARLENE DOS REIS MIRANDA TONELLI (JUSTIÇA GRATUITA),
MARISTELA
MARQUES
FOGANHOLI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARINA
MARQUES FOGANHOLI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CICERA INACIO DA
SILVA VILAS BOAS (JUSTIÇA GRATUITA) e MARLI PADUA RIBEIRO SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81938
APELAÇÃO CÍVEL No 1077519-69.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: MARIA APARECIDA GODOI FIEL, NELCI RAIMUNDO, NIVALDO
APARECIDO ELEODORO DOS SANTOS, NIVALDO MOREIRA, MARIA RUTH
MOREIRA, NEIVA CRISTINA RAVASIO, MARIA CARLINA DA ROCHA SCUDELER,
MONICA APARECIDA DE AZEVEDO, MARLI PEREIRA BENGOSI, MARCELO
FERNANDES BRASIL, MARILDA APARECIDA FERREIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO
MACEDO PORTELA, MARGARETH APARECIDA BELEZE, MÁRCIA SANTOS DE
OLIVEIRA, MARIA HELENA MARTINS DA SILVA, MARIA LUCIA GIL, MARIA CILENE
DA SILVA NUNES, MÁRCIO VINICIUS FERREIRA, NILVA JOSE NARDOTTO
PARMEGIANI, MÁRCIA REGINA ANDRADE DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES
SALVATICO, MOACIR PERES, MARGARETH ESTEFANI, MARCOS ANTONIO
MARCOLINO, MARIO ANTONIO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO BARLETO
REGINATO, MARIA SUELI RICARDO GOMES, MARILENE FERREIRA DA SILVA
RAMOS, MARCIA CRISTINA ZANATTA, MARTA CRISTINA MORILIO DOS SANTOS,
MARIA JOSÉ PIMENTEL E SILVA, MARISA BERNARDINI, MOISES DOS REIS,
MARILZA FERREIRA DE ARAÚJO, MARIA LUIZA CAMPIOM DE OLIVEIRA, MARIA
ISABEL DO ROSARIO RIBEIRO GIL, MARCIA CRISTINA DA SILVA, MÁRIO
FRANCISCO DOS SANTOS, MARCO AURÉLIO MARIANO VIEIRA, NEIDE HONORIO
GNAND, HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, ISMAEL SILVA DINIZ, IVANILDE
RIBEIRO DOS SANTOS, RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, RENATA RIBEIRO DOS
SANTOS, ISABEL CRISTINA BERTOLINI RAMOS, IVANA CRISTINA RAIA, IVAIR
CINEZIO EVANGELISTA, JOSELAINE DE AZEVEDO, JONAS DONIZETTE CABRAL,
JOSÉ APARECIDO BORGES, JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS, JESUEL
BENITTI OLIVEIRA, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, JAIR FRANCISCO PONTES,
JOÃO RAMIRO LOPES PEREIRA, VILMA LOBO DE PAIVA, DANIELLE LOBO DE
PAIVA, JOSÉ CARLOS RICARDO, JOSÉ ANTONIO LOZANO, JURANDIR CAETANO
LEME, JOSÉ CARLOS GIAVARA, JOAQUIM LINHARES, JOSÉ EURIDES GALVANI,
JOSÉ BARRETO DOS REIS FILHO, JANETE DIAS, JOSÉ SIDNEI MARTINS
BALBINO, JOSÉ CARLOS VALENCIO, JULIO CESAR CONSTUCHENKO, JULIO
AMARAL PARRA, KEILA CRISTINA LEAL, LIDIA EUGENIO ARAUJO, LUCELENA
DOS SANTOS, LAIDE BARBOSA MOLINA, LUCIMARA BRAMBILLA, LUCY DADONA
TIRONI, LUCELI APARECIDA LEITE, LUZIA DA SILVA, LUCINEIA APARECIDA DO
NASCIMENTO CERQUEIRA, LEILA RODRIGUES CORREA, LUCIO VILAS BOAS,
LUIS ANTONIO MOSCHINI, LUIZ FRANCISCO SEDASSARI, LILIAN VENANCIO
BONIFÁCIO, LUZIA CAETANO LEME, LUCINEIDE ALBINO RAMALHO PISANO,
MARIA APARECIDA VENDRAMINI, MAURO PASCOAL, MARISA COSTA, MARCOS
ANTONIO LEITE, MÁRCIO CIRASSOLI GONÇALVES, MARIA JOSÉ NUNES DOS
SANTOS DE AQUINO, MARISA LOPES TRUJILO GALVÃO, MARISA BAGGIO,
MARCIA MARIA CORREIA, MARLENE DOS REIS MIRANDA TONELLI, MARISTELA
MARQUES FOGANHOLI, MARINA MARQUES FOGANHOLI, MARIA CICERA INACIO
DA SILVA VILAS BOAS E MARLI PADUA RIBEIRO SILVA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Improcedência do pedido
em relação a parte dos autores e habilitação de JOSÉ CARLOS
GIAVARA, com a definição dos critérios de cálculos a serem
observados - Inconformismo. Alegação de que os documentos que
embasaram a sentença não se prestam a adimplir com a ordem de
inversão do ônus da prova.
Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Litisconsórcio facultativo de 96 autores - Recurso anterior
(Agravo
de
Instrumento
n.
2186598-38.2017.8.26.0000)
envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou a
documentação que se refere ao direito decorrente da ACP.
Possibilidade de análise da controvérsia, ante a necessidade de
guardar fidelidade ao título e às orientações emanadas do C. STJ,
complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A
liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e
aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e
eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de
imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e
LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu
poder de guardião do título para manter a improcedência, ou desde
logo, confirmar os critérios de cálculo de acordo com o
entendimento da Câmara Preventa.
Radiografia acostada revelando que apenas e tão somente JOSÉ
CARLOS GIAVARA efetuou a contratação nos termos da ACP,
cumprindo confirmar a habilitação e os critérios de cálculo
estabelecidos na sentença, pois alinhados integralmente com o
entendimento atual desta Corte e do C. STJ.
Demais autores que não aderiram ao plano de expansão de
telefonia
PEX, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e pela
Portaria 1028. A liquidação está contida nos limites do julgado,
sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro.
Sentença mantida.

Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 1547 e seguintes, que julgou
improcedente a ação em relação a parte dos autores, resolvendo a liquidação promovida
contra a TELEFÔNICA BRASIL S/A nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-os
ao pagamento de honorários advocatícios fixados R$ 1.000,00, observada a gratuidade.
A decisão também habilitou o autor JOSÉ CARLOS GIAVARA, fixando os critérios de
cálculos a serem observados.
Em suma, os recorrentes afirmam a ocorrência de cerceamento de
defesa, pelo fato de não poderem se manifestar a respeito dos documentos colacionados
pela ré às fls. 1273/1545, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, no
que citam o art. 437, §1o do CPC e 5o, XXXV e LV da CF. Prosseguem, afirmando que os
documentos que embasaram a sentença não se prestam a adimplir com a ordem de
inversão do ônus da prova, sendo obrigação da empresa apresentar os contratos
firmados (art. 6o, VIII do CDC). Ao final, requerem a reforma da decisão, inclusive para
prequestionamento dos arts. 5o, XXXII, XXXV, LIV e LV da CF; 6o,VIII do CDC e 489,
§1o, IV e VI do CPC.
Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
De início, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa e de violação
ao contraditório e da ampla defesa, ausente afronta aos artigos prequestionados (arts.
5o, XXXII, XXXV, LIV e LV da CF; 6o, VIII do CDC e 489, §1o, IV e VI do CPC).
Com efeito, os documentos acostados são do conhecimento
dos apelantes, pois refletem atos que praticaram e que jamais deveriam ignorar,
com o que se concluiu ser desnecessário dar vista para que se manifestem sobre
documento próprio.
Prosseguindo, convém observar que esta Turma já analisou
recurso envolvendo as mesmas partes (Agravo de Instrumento n.
2186598-38.2017.8.26.0000, DJe de 30.10.2020), oportunidade em que já foram
analisados os documentos dos autores, tendo sido possível averiguar qual demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
deveria ser habilitado (com a indicação dos critérios de cálculo aplicáveis). Na mesma
decisão colegiada, houve a rejeição do pedido em relação às partes titulares de linhas
telefônicas adquiridas por meio de contratos não abarcados pelo título executivo.
Em que pese o acórdão anterior, é possível a análise do recurso
pendente, ante a necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações
emanadas, a qualquer tempo, pelo C. STJ, devendo-se complementar o trabalho de
enquadramento legal, se necessário. Ressalte-se que, cuidando-se de cumprimento
de sentença coletiva, de interpretação restritiva, a existência de eventual acórdão
anterior da Câmara Preventa não materializa decisão de efeito vinculativo ou formadora
de coisa julgada material stricto sensu.
Isto porque, repita-se, esta fase processual dá poderes ao
Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e
eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a habilitação ao
nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os
ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal
utiliza o seu poder de guardião do título para, desde logo, analisar toda
documentação e fixar os critérios de cálculo para autores corretamente
habilitados, bem como determinar confirmação da improcedência caso
demonstrada a ausência de contratação nos termos da ACP.
Por tal razão, e em que pesem os termos do acórdão
prolatado no recurso anterior, a Turma Julgadora passa a analisar, como um todo,
toda matéria abordada nos autos, seja para reiterar a ausência de interesse da
maior parte dos demandantes, seja para ratificar a sentença no que atine ao autor
habilitado.
Pois bem.
Como cediço, na sentença proferida nos autos da Ação Civil
Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em
julgado em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia
que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base
no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que
o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos) e sob a égide da Portaria 1028 foi reconhecido o direito de obter
a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores
ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Na hipótese, verifica-se o acerto da decisão ao rejeitar o pedido em
relação a Maria Aparecida Godoi Fiel, Neide Honorio Gnand, Nelci Raimundo, Nivaldo
Aparecido Eleodoro dos Santos, Nivaldo Moreira, Maria Ruth Moreira, Neiva Cristina
Ravasio, Maria Carlina da Rocha Scudeler, Monica Aparecida de Azevedo, Marli Pereira
Bengosi, Marcelo Fernandes Brasil, Marilda Aparecida Ferreira, Maria da Conceição
Macedo Portela, Margareth Aparecida Beleze, Márcia Santos de Oliveira, Maria Helena
Martins da Silva, Maria Lucia Gil, Maria Cilene da Silva Nunes, Márcio Vinicius Ferreira,
Nilva Jose Nardotto Parmegiani, Márcia Regina Andrade dos Santos, Maria de Lourdes
Salvatico, Moacir Peres, Margareth Estefani, Marcos Antonio Marcolino, Mario Antonio
dos Santos, Marcos Antonio Barleto Reginato, Maria Sueli Ricardo Gomes, Marilene
Ferreira da Silva Ramos, Marcia Cristina Zanatta, Marta Cristina Morilio dos Santos,
Maria José Pimentel e Silva, Marisa Bernardini, Moises dos Reis, Marilza Ferreira de
Araújo, Maria Luiza Campiom de Oliveira, Maria Isabel do Rosario Ribeiro Gil, Marcia
Cristina da Silva, Mário Francisco dos Santos, Marco Aurélio Mariano Vieira, Marcio
Cirassoli Gonçalves, Maria José Nunes dos Santos de Aquino, Marisa Lopes Trujilo
Galvão, Marisa Baggio, Marli Padua Ribeiro Silva, Marcia Maria Correia, Marlene dos
Reis Miranda Tonelli, Maristela Marques Foganholi, Marina Marques Foganholi, Maria
Cicera Inacio da Silva Vilas Boas, Henrique Rodrigues dos Santos, José Sidnei Martins
Balbino, Joaquim Linhares, José Eurides Galvani, José Barreto dos Reis Filho, Janete
Dias, José Aparecido de Souza, José Carlos Valencio, Julio Cesar Constuchenko, Julio
Amaral Parra, Jair Francisco Pontes, João Ramiro Lopes Pereira, Vilma Lobo de Paiva,
Ivana Cristina Raia, Ismael Silva Diniz, Ivanilde Ribeiro dos Santos, Rafael Ribeiro dos
Santos, Renata Ribeiro dos Santos Faria, Isabel Cristina Bertolini Ramos, Jesuel Benitti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Oliveira, Ivair Cinezio Evangelista, Joselaine de Azevedo, Jonas Donizette Cabral, José
Aparecido Borges, Joseane Aparecida dos Santos, Marcos Antonio Leite, Luzia da Silva,
Lucelena dos Santos, Laide Barbosa Molina, Lucimara Brambilla, Lucy Dadona Tironi,
Luceli Aparecida Leite, Lidia Eugenio Araujo, Lucinéia Aparecida do Nascimento
Cerqueira, Lucineide Albino Ramalho Pisano, Maria Aparecida Vendramini, Mauro
Pascoal, Marisa Costa, Danielle Lobo de Paiva, José Carlos Ricardo, Lucio Vilas Boas,
Leila Rodrigues Correa, Luzia Caetano Leme, Lilian Venancio Bonifácio, Keila Cristina
Leal, Luiz Francisco Sedassari, Luis Antonio Moschini, Jurandir Caetano Leme e José
Antonio Lozano.
Confira-se o quadro abaixo, com o nome da parte, o tipo de
contrato e a folha do processo:
Maria Aparecida Godoi Fiel
Tarifa de habilitação
1366
Neide Honorio Gnand
Tarifa de habilitação
1410
Nelci Raimundo
Tarifa de habilitação
1412
Nivaldo Aparecido Eleodoro dos
Santos
Tarifa de habilitação
1414
Nivaldo Moreira
PCT
1445
Maria Ruth Moreira
Transferência do direito de uso
1300
Neiva Cristina Ravasio
Tarifa de habilitação
1408
Maria Carlina da Rocha Scudeler Tarifa de habilitação
1368
Monica Aparecida de Azevedo
Tarifa de habilitação
1370
Marli Pereira Bengosi
Tarifa de habilitação
1372
Marcelo Fernandes Brasil
Tarifa de habilitação
1374
Marilda Aparecida Ferreira
Tarifa de habilitação
1376
Maria da Conceição Macedo
Portela
PCT
1438
Margareth Aparecida Beleze
Tarifa de habilitação
1360
Márcia Santos de Oliveira
Não tem contrato
1489
Maria Helena Martins da Silva
Tarifa de habilitação
1356
Maria Lucia Gil
PCT
1434
Maria Cilene da Silva Nunes
PCT
1435

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Márcio Vinicius Ferreira
Tarifa de habilitação
1358
Nilva Jose Nardotto Parmegiani
Tarifa de habilitação
1406
Márcia Regina Andrade dos
Santos
PCT
1436
Maria de Lourdes Salvatico
PCT
1437
Moacir Peres
Tarifa de habilitação
1362
Margareth Estefani
Tarifa de habilitação
1364
Marcos Antonio Marcolino
Fora do período
1419
Mario Antonio dos Santos
PCT
1433
Marcos Antonio Barleto Reginato Fora do período
1420
Maria Sueli Ricardo Gomes
Tarifa de habilitação
1392
Marilene
Ferreira
da
Silva
Ramos
Transferência do direito de uso
1293
Marcia Cristina Zanatta
Tarifa de habilitação
1394
Marta Cristina Morilio dos Santos Tarifa de habilitação
1396
Maria José Pimentel e Silva Tarifa de habilitação
1398
Marisa Bernardini
PCT
1443
Moises dos Reis
Tarifa de habilitação
1400
Marilza Ferreira de Araújo
Tarifa de habilitação
1402
Maria
Luiza
Campiom
de
Oliveira
Tarifa de habilitação
1404
Maria Isabel do Rosario Ribeiro
Gil
PCT
1444
Marcia Cristina da Silva
Transferência do direito de uso
1296
Mário Francisco dos Santos
Transferência do direito de uso
1289
Marco Aurélio Mariano Vieira
Tarifa de habilitação
1384
Marcio Cirassoli Gonçalves
Tarifa de habilitação
1378
Maria José Nunes dos Santos
de Aquino
Tarifa de habilitação
1380
Marisa Lopes Trujilo Galvão
Tarifa de habilitação
1382
Marisa Baggio
PCT
1439
Marli Padua Ribeiro Silva
Tarifa de habilitação
1390
Marcia Maria Correia
Tarifa de habilitação
1386

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Marlene dos R. Miranda Tonelli
Tarifa de habilitação
1388
Maristela Marques Foganholi
PCT
1440
Marina Marques Foganholi
PCT
1441
Maria Cicera Inacio da Silva
Vilas Boas
PCT
1442
Henrique Rodrigues dos Santos
Tarifa de habilitação
1304
José Sidnei Martins Balbino
Transferência do direito de uso
1281
Joaquim Linhares
Tarifa de habilitação
1322
José Eurides Galvani
Fora do período
1416
José Barreto dos Reis Filho
Tarifa de habilitação
1324
Janete Dias
Tarifa de habilitação
1326
José Aparecido de Souza
Tarifa de habilitação
1316
José Carlos Valencio
Tarifa de habilitação
1328
Julio Cesar Constuchenko
Fora do período
1417
Julio Amaral Parra
PCT
1426
Jair Francisco Pontes
Tarifa de habilitação
1318
João Ramiro Lopes Pereira
PCT
1422
Vilma Lobo de Paiva
PCT pelo titular
1423
Ivana Cristina Raia
Tarifa de habilitação
1308
Ismael Silva Diniz
Transferência do direito de uso
1273
Ivanilde Ribeiro dos Santos
Tarifa de habilitação pelo titular
1306
Rafael Ribeiro dos Santos
Tarifa de habilitação pelo titular
1306
Renata Ribeiro dos Santos Faria
Tarifa de habilitação pelo titular
1306
Isabel Cristina Bertolini Ramos
PCT
1421
Jesuel Benitti Oliveira
Tarifa de habilitação
1314
Ivair Cinezio Evangelista
Transferência do direito de uso
1277
Joselaine de Azevedo
Tarifa de habilitação
1310
Jonas Donizette Cabral
Não tem contrato
1455
José Aparecido Borges
Tarifa de habilitação
1312
Joseane Aparecida dos Santos
Não tem contrato
1457
Marcos Antonio Leite
Tarifa de habilitação
1352
Luzia da Silva
Tarifa de habilitação
1338
Lucelena dos Santos
Tarifa de habilitação
1334

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Laide Barbosa Molina
PCT
1427
Lucimara Brambilla
Tarifa de habilitação
1336
Lucy Dadona Tironi
PCT
1428
Luceli Aparecida Leite
PCT
1429
Lidia Eugenio Araujo
Tarifa de habilitação
1332
Lucinéia
Aparecida
do
Nascimento Cerqueira
Tarifa de habilitação
1340
Lucineide
Albino
Ramalho
Pisano
Transferência do direito de uso
1285
Maria Aparecida Vendramini
Não tem contrato
1484
Mauro Pascoal
Tarifa de habilitação
1348
Marisa Costa
Tarifa de habilitação
1350
Danielle Lobo de Paiva
PCT pelo titular
1423
José Carlos Ricardo
Não tem contrato
1463
Lucio Vilas Boas
Tarifa de habilitação
1342
Leila Rodrigues Correa
PCT
1430
Luzia Caetano Leme
PCT
1432
Lilian Venancio Bonifácio
PCT
1431
Keila Cristina Leal
Tarifa de habilitação
1330
Luiz Francisco Sedassari
Tarifa de habilitação
1346
Luis Antonio Moschini
Tarifa de habilitação
1344
Jurandir Caetano Leme
PCT
1424
José Antonio Lozano
Tarifa de habilitação
1320
De fato, os documentos dos autores acima citados
(radiografias de fls. 1273/1424 e 1426/1545) revelam a pretensão de liquidar direitos
inexistentes, vez que não firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre
25.08.1996 e 30.06.1997 e pela Portaria 1028.
A Turma Julgadora cuidou de analisar todos os documentos
encartados, os quais demonstraram que os demandantes referidos firmaram
contratações em outras modalidades (tarifa de habilitação, transferência do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
uso, PCT), ou fora do período, ou sequer possuem contrato, circunstâncias que elidem a
pretensão ao recebimento da diferença acionária.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Aludidos documentos
são plenamente válidos e aceitos pela Turma Julgadora, a quem compete zelar pelo
estrito cumprimento do título executivo.
Neste ponto, cumpre dizer que o encargo de produção de prova foi
satisfatoriamente cumprido pela ré (art. 6o, VIII do CDC), demonstrando que tais autores
não possuem qualquer direito. Cabe aqui anotar que os documentos apresentados pela
ré contém todas as informações sobre a contratação, sendo suficiente para demonstrar a
existência de relação jurídica entre as partes e os dados essenciais para apuração de
eventual direito a diferenças acionárias (data do contrato e sua modalidade), razão pela
qual cabia aos exequentes apresentar documento apto a afastar a credibilidade daqueles
juntados pela executada, mas desse ônus eles não se desincumbiram.
Ressalte-se que a Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014,
revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco
(agente custodiante) em que constam todas as informações dos contratantes com base
no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da
TELESP para TELEFÔNICA alguns contratos tiveram seus números modificados,
consideram-se corretos os documentos apresentados.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Frise-se que os autores tiveram oportunidade para apresentar
documentação que infirmasse as informações trazidas pelas radiografias juntadas,
quedando-se inertes. Ora, se a Telefônica oferece os documentos que foram extraídos
dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito de telefonia pelo plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta documento algum, provar que
há defeito nessa documentação. Nada sendo formulado, prevalecem os dados
informados pela Telefônica e eles sustentam a rejeição do pedido.
Por fim, ainda que, eventualmente, as radiografias tenham sido
juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação, sendo
certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob
pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em julgado.
Isto porque, como inicialmente reiterado, cumpre ao julgador
ordenar o ressarcimento nos termos exatos da sentença coletiva, que é de interpretação
restritiva. Isso significa que não se podem abrir exceções para determinar pagamentos
não conferidos pelo direito material executável ante o descumprimento de eventuais
normas de cunho processual, devendo-se, se o caso, flexibilizar as regras da preclusão
consumativa.
Aliás, sobre o tema, o C. STJ entende “ser possível o
conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos
requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto
trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão"
(AgInt no AREsp 1494535 / SC. Relator: Ministro Raul Araujo. DJ de 3.12.2019).
Ainda, e diante da fundamentação exarada sobre a necessidade de
dar cumprimento aos exatos termos da sentença da ação coletiva, cumpre manter a
sentença no ponto em que estabeleceu os critérios de cálculos para pagamento do
autor habilitado (JOSÉ CARLOS GIAVARA), o qual firmou contrato de PEX, pela
Portaria 1028 e no período delimitado na ACP (radiografia de fl. 1425).
De fato, a decisão está alinhada ao atual entendimento da
Turma Julgadora a respeito dos métodos de cálculos e consectários que devem
integrar as contas e, para que não pairem dúvidas, transcrevem-se a seguir os
fundamentos para sua confirmação:
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito em
julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda análoga:
Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI - Penha de
França, fl. 115).
Da opção de emissão de ações
A sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria.
Dos juros de mora
Os juros de mora incidem da citação do processo originário, o que
encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de julgamento
de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir
da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp
1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA: REsp 1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe
18.06.2019.
Sobre a multa mencionada na ACP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, caso a TELEFONICA
não pague o valor, a multa não deve ser destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo
Estadual de reparação de interesses difusos lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da Apelação
no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela existência de interesse do
Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório, o fez em razão
da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de cumprimento de
sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85.
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e
juros sobre o capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, entendia-se ser possível a inclusão
de tais valores no cálculo da diferença acionária sempre que na inicial a parte autora
fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), interpretou-se que a sentença emitida era específica quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado
proferido no dia 19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP
(2020/0062630-2) de Relatoria do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela
exclusão da verba relativa à dobra acionária, vez que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária é necessário que o
pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de
liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
João LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : José PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem
ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em
indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na Portaria
86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do
valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não
significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022
do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE
ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e
clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as
questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações da
telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo, a despeito
de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ
não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que
se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito
se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por
consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não
foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de
pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro João OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag
1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe
09/05/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação Paranaense de
Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em
julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a
menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro João OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n.
1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de
juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial
provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é
o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a
ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste,
no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se
sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp
106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe
10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM
DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa
julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de
participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro João OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites da
condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no processo de
liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor da r.
sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente quando
há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas,
igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in
Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de
valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não
cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA
LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não impugnam o fundamento
da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações da
telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência ao
instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os
requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária,
ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria
suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso
especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no cumprimento
de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA
ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária,
dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio não devem ser incluídos no
cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente, deve
ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no balancete
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o
grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da
integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
observação dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077519-69.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com
o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem
ser observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de
questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Por fim, desnecessária a menção a cada um dos artigos de lei
citados pelos recorrentes para fins de prequestionamento (arts. 5o, XXXII, XXXV, LIV e
LV da CF; 6o, VIII do CDC e 489, §1o, IV e VI do CPC), porquanto o julgado permite a
interposição de recursos para as instâncias superiores, tendo cumprido o art. 371 do
CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator